Tribunal: TJSP
Processo: 1005986-64.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.

A narrativa do corréu condutor, constante do boletim de ocorrência, conduz ao reconhecimento de sua culpa pelo acidente, ao atropelar a autora que caminhava próximo à borda da calçada (meio-fio). Embora o boletim de ocorrência não gere presunção

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.

A narrativa do corréu condutor, constante do boletim de ocorrência, conduz ao reconhecimento de sua culpa pelo acidente, ao atropelar a autora que caminhava próximo à borda da calçada (meio-fio). Embora o boletim de ocorrência não gere presunção absoluta de veracidade, tem-se que o corréu assinou logo abaixo das declarações que prestou ao policial que atendeu à ocorrência, não lhe socorrendo a alegação de que tais declarações não corresponderam à verdade. Alegando os réus que o atropelamento se deu porque a autora caminhava pela calçada e invadiu a faixa de rolamento, era deles o ônus de provar tal alegação, do qual não se desincumbiram. Danos morais caracterizados. Indenização mantida.

Apelação não provida.